Tribunal: TJSP
Processo: 1500763-65.2021.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: , T2 – SEGUNDA TURMA,
Data de julgamento: , 19/10/2017, Data da Publicação/Fonte, DJe 19/12/2017) – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1500763-65.2021.8.26.0397; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Nuporanga

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2019 – Município de Sales Oliveira – Sentença que extinguiu a ação executiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal – Irregularidade da CDA reconhecida – Violação do artigo 202 do CTN e

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2019 – Município de Sales Oliveira – Sentença que extinguiu a ação executiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal – Irregularidade da CDA reconhecida – Violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Obrigação acessória do executado em atualizar o cadastro municipal - Questão já apreciada pelo C. STJ - "...Nada obstante, somente a alienação do imóvel com a respectiva transferência da posse e efetivo registro no cartório de registro de imóveis garante a publicidade erga omnes da transação, isentando o alienante da obrigação acessória de informar à Municipalidade a transferência da sua titularidade." (REsp 1695027 / SP, RECURSO ESPECIAL, 2017/0195964-6, Relator, Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador, T2 – SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 19/10/2017, Data da Publicação/Fonte, DJe 19/12/2017) – Sentença mantida – Recurso não provido.